Tribunal: TJDFT
Processo: 0010193-06.2017.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. PENAL. CRIME DE DESACATO. ARTIGO 331, CAPUT, DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PROVAS SUFICIENTES. VALIDADE DEPOIMENTO POLICIAIS MILITARES. ATIPICIDADE AFASTADA. DOLO ESPECIFICO PRESENTE. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o réu através da Apelação Criminal interposta em desfavor da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Brazlândia – DF, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso nas penas do art. 331 do CP (crime de desacato) e, aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de 07(sete) meses de detenção no regime inicial semiaberto.
2. Em seu recurso, sustenta o réu que não restou comprovada a prática do delito que lhe é imputado, que inexistem provas da autoria e materialidade da conduta delitiva eis que as únicas testemunhas do suposto crime são os Policiais Militares que o detiveram, que também seriam vítimas do crime e prestaram, em juízo, depoimento contraditório. Alega também o réu a inexistência de dolo, posto que ele estaria embriagado por ocasião dos fatos. Aduz que não restou provada a sua intenção de menosprezar o poder estatal. Requer a reforma do julgado com a sua consequente absolvição. Não foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público atuante na Primeira Instância. Parecer do Ministério Público atuante na Segunda Instância oficiando pelo conhecimento do apelo e manutenção do julgado.
3. Mérito. O direito a liberdade de expressão ou manifestação não é absoluto, tampouco traduz franquia constitucional que autorize o exercício abusivo desse direito fundamental. O respeito à imagem, honra e a dignidade alheia é também protegido pela Carta Magna. Nesse diapasão, a proteção desses direitos envolve inclusive aqueles investidos no exercício de função pública, em que pese a agressão moral atinja diretamente a própria Administração Pública e, só por via reflexa, a pessoa do servidor.
4. Nelson Hungria, na sua obra Comentários ao Código Penal, Vol. IX, Ed. Forense, página 424, diz: “A ofensa constitutiva do desacato é qualquer palavra ou ato que redunde em vexame, humilhação, desprestígio ou irreverência a ao funcionário. É a grosseria, falta de acatamento, podendo consistir em palavras injuriosas, difamatórias ou caluniosas, vias de fato, agressão física, ameaças, gestos obscenos, gritos agudos, etc.”.
5. Embriaguez voluntária. O entendimento adotado pelas Turmas Recursais deste Tribunal de Justiça indica que a embriaguez voluntária não é causa excludente de imputabilidade penal, conforme o disposto no artigo no artigo 28, inciso II, do Código Penal.
6. Suficiência probatória. Quanto a prova testemunhal, tenho que os policiais são agentes públicos cujas declarações ostentam a presunção de veracidade, até prova em contrário, sendo marcadas pela idoneidade e credibilidade, prestando-se como elementos suficientes para embasar uma condenação, mormente se harmoniosas com o restante do acervo probatório, inclusive a confissão extrajudicial do réu (Id. 15.839.500). Ademais, o fato de uma das duas testemunhas policiais, por ocasião da sua oitiva em juízo, não se recordar de todos os detalhes e minúcias do ocorrido, pode ser atribuído ao decurso do tempo entre a data da ocorrência dos fatos e a colheita do testemunho em juízo e; também, à quantidade de ocorrências policiais atendidas pela testemunha no período. O que, por si só, não desqualifica o testemunho, porquanto coerente e harmônico com as demais provas.
7. Ao contrário do que afirma a defesa, está presente o dolo específico no tocante à conduta do agente. Com efeito, o pronunciamento de xingamentos: “vai tomar no c*”, “viado”, “bundão”, “vagabundo” e “ladrão” (sic); dirigidas aos policiais militares, atinge o prestígio dos servidores e da Administração Pública e, demonstra a presença de dolo específico do recorrente concernente ao menosprezo pelo poder estatal, ultrapassando o limiar da mera irresignação e desabafo momentâneos.
8. Nesse sentido, não há que se falar em ausência de provas para a condenação, pois, as testemunhas da acusação, confirmaram que o réu, durante a abordagem policial, proferiu palavras de baixo calão com a intenção de desprestigiar os servidores públicos, o que afasta a aplicação do princípio do in dúbio pro reo.
9. Precedente: (Caso: VINÍCIUS MOREIRA SOUZA versus MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS; Acórdão no 323.667, 2008.01.1.010691-6 APJ, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 23/09/2008, publicado no DJE: 03/10/2008. Pág. 179).
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais; ficando, todavia, suspensa a exigibilidade de tal verba, pelo prazo legal, considerando que o recorrente litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.
11. Acórdão lavrado nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.